Tribunal: TJSP
Processo: 1022832-17.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado. A Telefônica demonstrou que a parte adquiriu os direitos de uso de linha telefônica na modalidade de planta comunitária de telefonia, pelo que não há contrato ou cláusula que vincule a Telefônica a pagar participação acionária para a parte postulante. Inadmissibilidade de incluir quem adquire em modalidade diversa da

Ementa:

Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado. A Telefônica demonstrou que a parte adquiriu os direitos de uso de linha telefônica na modalidade de planta comunitária de telefonia, pelo que não há contrato ou cláusula que vincule a Telefônica a pagar participação acionária para a parte postulante. Inadmissibilidade de incluir quem adquire em modalidade diversa da compreendida no título executivo, como destinatário da sentença que condenou a Telefônica a pagar participações acionárias aos adquirentes de direitos pelo plano de expansão. Embargos acolhidos para NEGAR PROVIMENTO (a sentença deu pela improcedência) por fundamento diverso.